Tribunal: TJDFT
Processo: 0039899-57.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0039899-57.2015.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RACIB ELIAS TICLY DESPACHO Intimem-se todos os Advogados que atuaram no presente feito para darem cumprimento ao despacho constante do ID 25932566 para promoverem a habilitação dos herdeiros ou do espólio no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação. Brasília, 28 de junho de 2021.